Tribunal: TJBA
Processo: 0535451-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535451-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA, NEIDIANI GALEAO BASTOS, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

APELADO: CLAUDIA MARINHO CARVALHO 50917560515

Advogado(s)
:
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo polo passivo contra sentença que julgou procedente ação monitória e improcedente o pleito reconvencional, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 80.000,00, referente a mensalidades inadimplidas entre maio e dezembro de 2014.

2. O Recorrente alega ausência de prestação de serviços após maio de 2014, inutilização do sistema SISBAHIA por falta de senha master, e necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva prestação de serviços pela parte autora no período apontado, apta a justificar a condenação ao pagamento das mensalidades e o afastamento da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Documentos anexados aos autos, especialmente e-mails trocados entre os representantes das partes, bem como provas orais colhidas em audiência, demonstram a continuidade da prestação de serviços no período questionado.

5. Confirmação de recebimento dos e-mails por prepostos do Recorrente reforça a manutenção da relação contratual.

6. A Contestação apresentada pelo ora Recorrente, em Reclamação Trabalhista, confirma que os serviços poderiam ser prestados remotamente, por qualquer pessoa indicada pela empresa contratada, bem como o domínio da senha master pela empresa.

7. Alegação de inutilização do sistema por ausência de senha master não encontra respaldo nos autos, sendo refutada por provas documentais e testemunhais.

8. Testemunha confirma a existência e utilidade do sistema para o clube, corroborando a versão da autora e as demais provas escritas.

9. Jurisprudência reconhece que prova escrita idônea é suficiente para constituição de título executivo judicial em ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A continuidade da prestação de serviços pode ser comprovada por meio de documentos escritos que evidenciem a comunicação entre as partes, mormente quando eles são corroborados por prova oral em audiência. 2. A exceção do contrato não cumprido exige prova inequívoca da interrupção dos serviços, o que não ocorreu. 3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11; art. 700; art. 1015.
Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Apelação Cível nº 50129575620188210001, Rel. Marco Antonio Angelo, j. 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.